Tribunal: TJDFT
Processo: 0726130-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0726130-82.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: AUTO POSTO MILLENNIUM 2000 LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Os documentos trazidos pelo Embargado (Id. 30639248), diferentemente do defendido pelo Embargante, comprovam o parcelamento dos honorários advocatícios. Ademais, foi proferida nova decisão nos autos de origem com o seguinte teor: “indefiro o pedido do exequente, uma vez que, em sede de ação de execução de título executivo extrajudicial, a percepção da verba honorária fica vinculada à obrigação principal, de modo que incabível o seu desmembramento na forma pretendida, a fim de satisfazer o valor dos honorários previamente ao crédito vindicado pelo autor. Retorne-se o feito à suspensão, conforme decisão de ID99795489”. Diga o Distrito Federal se ainda tem interesse no julgamento deste recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora